Tribunal: TCU
Processo: 002.444/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em pregão eletrônico cujo objeto é o registro de preços para eventual contratação de empresa especializada em serviços de manutenção de equipamentos de ar-condicionado, incluindo fornecimento de peças, suprimentos e acessórios para reposição, realocação e remanejamentos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação com pedido de medida cautelar, por meio da qual a empresa Technician Comércio e Serviços Industriais Ltda. noticiou a este Tribunal alegadas irregularidades que teriam ocorrido no Pregão Eletrônico no 18/2019, promovido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (IFES) - UASG 158151, cujo objeto é o registro de preços para eventual contratação de empresa especializada em serviços de manutenção de equipamentos de ar-condicionado, incluindo fornecimento de peças, suprimentos e acessórios para reposição, realocação e remanejamentos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar atendidas as medidas solicitadas no item 9.3 do Acórdão 1700/2020-TCU-Plenário ; 9.2. encaminhar cópia deste Acórdão ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo - Crea/ES, acompanhado da instrução de peça 54 e do pronunciamento da unidade técnica de peça 56, bem como da peça 50 destes autos, para que faça as verificações que entender cabíveis e necessárias; 9.3. dar ciência desta deliberação ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo - IFES e ao representante; e 9.4. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal.